Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Controvérsia acerca de ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento de valores recebidos pelo servidor após a perda do cargo público, em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado.
2. Em recurso paradigma para o Tema 899 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei n. 8.429/1992, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
3. Ainda que configurada a má-fé do beneficiário no recebimento de valores, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, em respeito aos princípios da isonomia e simetria.
4. Evidente o implemento da prejudicial na hipótese, tendo em vista o ajuizamento da demanda em 20/08/2019 visando à restituição de valores pagos até janeiro de 2014.
5. Apelação conhecida e não provida.